Tribunal: TJMT
Processo: 0017555-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017555-41.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DAVI DIAS AGUIAR - CPF: 061.956.091-61 (APELANTE), RICARDO BOSQUESI - CPF: 147.873.878-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (APELANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ADAO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 021.352.511-94 (APELADO), DAVI DIAS AGUIAR - CPF: 061.956.091-61 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DE REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos réus, todos condenados em primeira instância por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06). A sentença estabeleceu as penas de: 19 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão para Douglas Rodrigo; 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão para Adão Cristiano; e 9 anos e 26 dias de reclusão para Davi Dias, todas em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o Tribunal do Júri é competente para julgar crimes conexos;

(ii) definir se a participação de Douglas Rodrigo Neris dos Santos no crime de homicídio qualificado tentado caracteriza-se como de menor importância;

(iii) avaliar a adequação da fração aplicada na dosimetria da pena dos réus, especialmente quanto às agravantes e atenuantes;

(iv) verificar a possibilidade de majoração da pena-base em razão da culpabilidade (premeditação do crime); e

(v) estabelecer o
quantum
adequado para a aplicação da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes conexos, conforme o art. 78, I, do Código de Processo Penal, que determina a prevalência da competência do júri em razão da conexão intersubjetiva e probatória entre o crime contra a vida e os delitos acessórios, como posse de arma e tráfico de drogas.

4. A participação de Douglas Rodrigo Neris dos Santos no homicídio qualificado tentado não se caracteriza como de menor importância, uma vez que ele atrai a vítima ao local da execução e incita a continuidade do crime, demonstrando coautoria direta e relevante para a consumação do delito.

5. A fração de 1/3 aplicada à agravante da reincidência de Adão Cristiano da Silva Rodrigues é proporcional e justificada, considerando sua multirreincidência, com quatro condenações anteriores, o que fundamenta o aumento para além do patamar mínimo de 1/6.

6. A culpabilidade dos réus, especificamente pela premeditação do crime, configura fundamento idôneo para a majoração da pena-base, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do enunciado n. 49 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7. A aplicação da atenuante da confissão espontânea a Davi Dias Aguiar é proporcional ao reduzir a pena em 1/6, sendo válida a consideração de confissão parcial ou qualificada, conforme o entendimento consolidado pela Súmula 545 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso ministerial provido em parte para majoração das penas com base na culpabilidade dos réus (premeditação). Recursos defensivos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A competência do Tribunal do Júri abrange crimes conexos, quando demonstrada a conexão intersubjetiva e probatória.

2. A participação do réu que atrai a vítima e incita a execução do crime configura coautoria, não sendo possível o reconhecimento de participação de menor importância.

3. A multirreincidência justifica o aumento de pena em fração superior a 1/6, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A premeditação do delito constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

5. A confissão parcial ou qualificada, utilizada para formação de convencimento do júri, autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 78, I; CP, arts. 29, §1o; 59; 61, II, "a"; 65, III, "d"; 68; 69; 121, §2o, I e IV; 14, II; Lei n. 10.826/03, art. 12; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1794034/GO; STJ, REsp 1896478/PR; STJ, AgRg no HC n. 833.954/SP; TJ/MT, ApCrim 00100670820068110042; Enunciado n. 49 do TJ/MT; STJ, Súmula 545.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR
e
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
, todos

contra sentença proferida pela MMa. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop/MT que, em consonância com o veredicto dos jurados,
condenou
:

i)

DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
à pena de
19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão
,
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção
, em regime inicial
fechado,
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, como incurso nas sanções do art.
121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal
;
art. 12 da Lei n. 10.826/03
e
art. 33 da Lei n. 11.343/06
;

ii)

ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
à pena de
14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
;

iii)

DAVI DIAS AGUIAR
à pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
. (
vide
ID. 175285087).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
requer, por suas razões recursais de ID. 175285138, a
reforma da sentença
no tocante à dosimetria, especificamente para
reduzir a fração da agravante da reincidência de 1/3 para 1/6
.

Igualmente assistido pela i. Defensoria Pública,
DAVI DIAS AGUIAR
pugna, em suas razões recursais de ID. 175285157, pela
reforma da sentença
para
redimensionar a pena definitiva
, alegando que a magistrada não teria fundamentado adequadamente a utilização da qualificadora do motivo torpe e que a atenuação da pena em razão da confissão espontânea foi desproporcional.

Por sua vez, pelas razões recursais de ID. 175285140, a Defesa de
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
suscita,
preliminarmente
, a nulidade do processo por
incompetência do juízo
, requerendo o desmembramento do feito ante a alegada inexistência de conexão entre os crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06 com o crime doloso contra a vida. No
mérito
, pleiteia o
reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1o, CP) e a
readequação da pena-base para 1/8 ou 1/6 sobre o mínimo legal
.

Já o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pleiteia, em seu Apelo de ID. 175285141, a
majoração da pena-base dos réus
, argumentando que a culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da premeditação do crime.

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso ministerial
apresentadas aos IDs. 175285147, 175285159 e 207117164, por
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES,
DAVI DIAS AGUIAR
e
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS,
respectivamente.

Por suas contrarrazões de ID. 175285161, o Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento das apelações
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos interpostos pelas Defesas
e pelo
provimento do Apelo do órgão ministerial
(ID. 213018743), conforme sumário que segue transcrito:

“
Apelações Criminais
– Homicídio qualificado, na forma tentada, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico ilícito de entorpecentes [art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – irresignações defensivas e ministerial.
1. Recursos da defesa:

1.1.
Alegada incompetência do juízo do Tribunal do Júri em razão da ausência de conexão dos delitos tipificados no art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
[Douglas Rodrigo Neris dos Santos]
– inocorrência – crimes conexos – impossibilidade – existência de conexão intersubjetiva e instrumental – prevalência da competência do Tribunal do Júri –
1.2.
Almejado reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, § 1o, do cp], por
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
- inviabilidade - coautoria comprovada - atuação direta e ativa nos atos executórios - contribuição decisiva para o êxito da empreitada criminosa –
1.3.
Almejada readequação da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] ou 1/8 [um oitavo], pela defesa de
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
- inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável – o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante - precedentes - “[...] não deve ser readequada a pena inicial quando há fundamentação idônea para que seja fixada em quantitativo acima do mínimo legal, em obediência ao princípio da proporcionalidade. a definição acerca do quantum de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do magistrado. a propósito, acerca dessa matéria, este tribunal de justiça, consolidou seu entendimento ao editar o enunciado n. 39 pela turma de câmaras criminais reunidas nos seguintes termos: “inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da penabase, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” [TJMT - Apelante Criminal no 0013121- 35.2013.8.11.0042 - Classe CNJ - 417 - Comarca da Capital - 3a C. Criminal - Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva - J.: 29.11.2023] –
1.4.
Requestada readequação da fração de 1/3 para 1/6, relativamente à agravante da reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria
[Adão Cristiano da Silva Rodrigues]
, bem como à atenuante da confissão espontânea
[Davi Dias Aguiar]
– impossibilidade - as circunstâncias agravantes e as atenuantes não apresentam qualquer balizamento legal no pertinente ao montante de pena a ser acrescido ou diminuído, devendo, esse quantum ser estabelecido mediante sensata apreciação por parte do Juiz condutor do feito no momento da prolação da sentença -
Pelo desprovimento dos apelos interpostos pela defesa
.

2.
Recurso do Ministério Público
: Almejado aumento da censura basilar dos apelados, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Estatuto Repressivo são, em parte, adversas a eles – possibilidade - penas-base estabelecidas em quantum insuficiente à reprovação e prevenção da infração penal –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos Apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas Defesas de
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR
e
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo
Ministério Público
imputando a
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
a prática dos crimes constantes nos
art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal; art. 330 do Código Penal; art. 12, da Lei n. 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06
, bem como a prática por
Davi Dias Aguiar
e
Adão Cristiano da Silva Rodrigues
das condutas tipificadas pelos
art. 121, §2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, sob os efeitos da Lei n. 8.072/90,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 09h00min, em via pública, nas proximidades da Rua Julio Cesar Passim, no 340, Bairro Jardim Umuarama II, em Sinop - MT,
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, DAVI DIAS AGUIAR
, e
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios, com manifesto animus necandi, impelido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vitima Geremias Alves Pereira, somente não provocando sua morte em razão de circunstâncias alheias as suas vontades.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Alcides Faganelo, s/n ao lado do número 4620, Bairro Jardim Veneza, nesta cidade,
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

Consta, outrossim, que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Alcides Faganelo, s/ n ao lado do número 4620, Bairro Jardim Veneza, nesta cidade,
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
possuía uma pistola IMBEL 40, e 05 (cinco) munições intactas, sendo 01 (uma) de calibre .38, 01 (uma) calibre .32, 01 (uma) calibre .38 e 02 (duas) calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 16h30min, na Rua Alcides Faganelo, s/n - ao lado do número 4620, Bairro Jardim Veneza, nesta cidade,
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
tinha em depósito, para fins de comércio, uma porção, embalada em plástico, de substância análoga à Cannabis sativa I. (maconha), com massa líquida total de 211,2 g (duzentos e onze gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que no dia 10 de dezembro de 2019 a vítima Geremias Alves Pereira foi chamada para comparecer na residência do indiciado Douglas Rodrigo Neris dos Santos, onde também se encontrava a esposa deste e o indiciado Adão Cristiano da Silva Rodrigues. Revelou-se que a vítima dirigiu-se para lá e, após um período de conversa, o indiciado Douglas chamou a vítima Geremias para irem até a residência deste.

Evola-se dos presentes autos que ao saírem da residência do indiciado Douglas, apareceu, então, o terceiro indiciado Davi Dias Aguiar em uma bicicleta gritando que seria a hora de matar a vítima Geremias. Ato contínuo, os indiciados Davi e Adão passaram a disferir disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto o indiciado Douglas gritava "MATA ELE".

Ficou registrado que a vítima Geremias foi alvejada, mas conseguiu correr e pedir abrigo em uma residência próxima dali. O ofendido foi socorrido por populares que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, sendo fato que os indiciados empreenderam fuga do local.

Convém assinalar, outrossim, que os indiciados agiram impelidos por motivo torpe, haja vista que eles atuaram movidos por vingança, uma vez que queriam se vingar da morte de um membro da organização criminosa "Comando Vermelho" chamado Augusto Marinhos Ferreira, que teria sido morto pela vítima Geremias no dia 07 de dezembro de 2019.

Insta salientar, ademais, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ofendido foi surpreendido por várias pessoas e atingido por disparo de arma de fogo logo após sair da residência do indiciado Douglas, sem que pudesse esperar por isso, reduzindo, assim, sua capacidade de reação.

Conforme o apurado, os indiciados somente não mataram a vitima Geremias por circunstâncias alheias à vontade deles, uma vez a vítima conseguiu buscar apoio em uma residência próxima ao local dos fatos, vindo a ser socorrido por populares.

Apurou-se, outrossim, que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta da 16h30min, após diversas ligações ao centro de operações do 190, informando que o indiciado Douglas Rodrigo Neris dos Santos seria o autor do crime de homicídio tentado acima narrado, uma guarnição da Polícia Militar saiu em patrulhamento pela Rua Alcides Faganelo, no Bairro Jardim Veneza, Sinop/MT, localidade na qual, de acordo com transeuntes, haveria comercialização de entorpecentes.

Denota-se do presente caderno investigativo que defronte a uma residência na aludida Rua o indiciado Douglas foi visualizado em fundada suspeita, razão pela qual a guarnição policial decidiu abordá-lo. É dos autos que a equipe policial deu ordem de parada para o indiciado que, por sua vez, desobedeceu referido comando verbal e empreendeu fuga, mas foi logo à frente detido. Durante a sua abordagem a guarnição policial verificou que o suspeito tratava-se de Douglas Rodrigo Neris dos Santos, bem como que existia um mandado de prisão em aberto em desfavor dele. Diante disso, foi-lhe dado voz de prisão.

Dando continuidade à diligência, os policiais militares realizaram buscas na residência do indiciado, oportunidade na qual lograram êxito em encontrar em seu quarto uma pistola IMBEL .40, 10 reais em espécie, 05 munições intactas, sendo 01 (uma) de calibre 38, 01 (uma) calibre .32, 01 (uma) calibre 38 e 02 (duas) calibre .40, bem como um invólucro de tamanho médio de substância análoga a maconha, com massa líquida total de 211,2 g (duzentos e onze gramas e dois decigramas).”
(
Cf
. ID. 91215963).

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri,
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR
e
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
foram pronunciados nos termos da denúncia, sendo, em 31/03/2023, julgados pelo Conselho de Sentença da Comarca de Sinop/MT e condenados nos termos já relatados;

cenário, no qual, exsurgem irresignados os Recorrentes.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
.

I) DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:

Como relatado, a Defesa de
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por incompetência do juízo, ante a alegada inexistência de conexão entre os crimes previstos no art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06 com o crime doloso contra a vida.

A preliminar não merece acolhimento
.

Como se sabe, a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes conexos encontra respaldo no art. 78, I, do Código de Processo Penal, que estabelece a
vis attractiva
do procedimento do júri quando houver concurso entre a sua competência e a de outro órgão da jurisdição comum.

No caso em tela, verifico a presença tanto da conexão intersubjetiva (art. 76, I, CPP) quanto da conexão probatória ou instrumental (art. 76, III, CPP).

A conexão intersubjetiva está caracterizada pelo liame entre os delitos praticados pelo Recorrente
DOUGLAS
, que além de participar do crime de homicídio tentado, também foi flagrado na posse de arma de fogo e drogas.

Já a conexão probatória decorre do fato de que as circunstâncias e provas relativas aos crimes de porte de arma e tráfico influenciaram na demonstração da autoria e materialidade do crime contra a vida.

De especial relevância, neste particular, é o depoimento judicial prestado pelo investigador
Sebastião de Lima Neto
que destacou:

"(...) após denúncia anônima sobre tráfico de drogas, a guarnição realizou diligências e localizou DOUGLAS em atitude suspeita, ocasião em que ele empreendeu fuga. Na residência dele foram apreendidos a arma e as drogas, sendo que já havia um mandado de prisão em seu desfavor relacionado à tentativa de homicídio contra Geremias."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo conexão, prevalece a competência do Tribunal do Júri.

A respeito do tema, colho o precedente do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA.
CRIME CONEXO
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL.
VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1. ‘
Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto
’ ( EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).
2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime (s) doloso (s) contra a vida
,
arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos
( AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018). 3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual,
conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia.”
(STJ. REsp: 1896478 PR 2020/0245194-4. Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 02/02/2021. Data de Publicação: DJe 08/02/2021; g. n.)

Não é outra a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo
ou impronunciá-lo
pelo crime conexo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161; g. n.).

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público, a
matéria já foi objeto de análise por este Tribunal quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia;

ocasião em que se decidiu pela impossibilidade de desmembramento dos crimes conexos
, tal como se infere da respectiva ementa abaixo transcrita:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CRIMES CONEXOS (TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1)

PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (AUSÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA) E DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO INCRIMINADOR DO OFENDIDO ALIADO AO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL QUE INVESTIGOU O CASO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA POR 3 INDIVÍDUOS COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –
3) DESMEMBRAMENTO DOS CRIMES CONEXOS
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS CONEXOS – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação dos recorrentes na prática delitiva, sendo eles apontados pelo ofendido como os autores do delito, não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia; da mesma forma, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3) É imperiosa a submissão ao plenário dos crimes conexos ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática dos delitos de desobediência, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, ao passo que devem ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.

4) Recursos desprovidos
.”
(
vide
Acórdão ao ID. 100838485, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva; g. n.).

Destarte,
rejeito a preliminar
suscitada pela Defesa de
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
.

II - DO MÉRITO:

II.a. Do pleito de reconhecimento da participação de menor importância:

Superada a preliminar arguida, a Defesa de
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
pleiteia, no mérito, o
reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância
(art. 29,§ 1o, CP), aduzindo que “
restou comprovado que o apelante não realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, sendo a sua participação de menor relevância no crime
”.

Sem delongas,
tenho que tal pretensão defensiva não merece acolhimento.

Isso porque, para a caracterização da participação de menor importância, é necessário que a conduta do agente seja acessória, secundária, não essencial para a consumação do delito.

In casu
, entretanto, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
teve participação decisiva na empreitada criminosa, não se podendo falar em participação de menor importância.

Da análise dos autos, em especial do depoimento da vítima
Geremias Alves Pereira
prestado em plenário, extrai-se que o ora Recorrente DOUGLAS atraiu dolosamente a vítima até sua residência, local onde os demais acusados aguardavam para executá-la. Vejamos trecho do depoimento:

"(...) no dia dos fatos eu tava na minha casa deitado, e aí mandaram mensagem pra mim pra ir na casa do Douglas. O Adão mandou. O Adão ou o Douglas, isso aí já faz três anos atrás. A mãe do Douglas tava lá, o primo do Douglas tava lá. Tava lá o Douglas, tava lá a mulher do Douglas tava lá o Adão. Só não tava o Davi (...) E aí a gente conversou e resolveu um outro assunto lá que eu já fui condenado, não preciso entrar nesse assunto, e aí quando eu saí o Davi tava me esperando na esquina. Entendeu? Foi quando eu escutei o Adão engatilhando a pistola atrás de mim. (...) quando eu virei já tirei saindo e ele veio atirando em cima de mim e o Davi, ele efetuou um disparo e o Douglas só falava 'mata ele', 'mata ele'. É o que o Douglas falava."

Como se vê,
DOUGLAS não só atraiu a vítima
para a emboscada como também
instigou os demais acusados durante a execução do crime
, demonstrando seu domínio sobre os fatos e adesão inequívoca ao intento homicida
.

A doutrina é pacífica ao estabelecer que a participação de menor importância exige contribuição mínima e secundária para o resultado criminoso, o que não se verifica no caso concreto. Nas palavras de Cleber Masson:

"Participação de menor importância, ou mínima, é a de
reduzida eficiência causal
.
Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto
.

(...)

Além disso, prevalece na doutrina o entendimento de que
o dispositivo legal não se aplica ao autor intelectual, embora seja partícipe, pois, se arquitetou o crime, evidentemente a sua participação não se compreende como de menor importância
.”
(
In
Direito Penal: parte geral [arts. 1o a 120], vol. 1, 13. ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 749; g. n.).

Nesse contexto, estando provado que o Apelante
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
foi um dos responsáveis pelo grave crime em exame, não se cogita, portanto, o reconhecimento da participação de menor importância.

II.b. Da readequação da dosimetria da pena:

No que concerne à dosimetria da pena, assim fundamentou a MMa. Juíza Presidente do Tribunal do Júri:

“
Em relação ao acusado Douglas Rodrigo Neris dos Santos
:

Quanto ao delito de homicídio:

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analiso as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, diante da natureza do crime de homicídio duplamente qualificado, reconhecido pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, considerando como preponderantes as seguintes:

Quanto à
culpabilidade
, normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifico que o acusado registra
maus antecedentes,
tendo em vista que responde a ação penal no 0017455-86.2019.811.0015, pela prática do delito de roubo, praticada antes dos fatos apurados nestes autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado posteriormente. Quanto à
conduta social
e
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
do crime, este foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Quanto às
circunstâncias,
nada a valorar. Verifico que as
consequências
são graves, porém inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno, que ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo torpe e outra relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítima, esta servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a primeira será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando o entendimento do STJ.

Na segunda fase da dosagem da pena, verifico que o acusado registra reincidência, tendo em vista que responde a processo executivo de pena, (autos no 2000185-15.2019.811.0015) respondendo à ação penal no 13708-36.2016.811.0015, de modo que, agravo a pena em 1/6 (um sexto),
alcançando o patamar de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que incide a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido, razão pela qual torno-a definitiva em
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
em virtude de não haver causas de aumento de pena.

(...)

Do crime de posse irregular de arma de fogo:

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que o réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal. Verifico que o acusado registra
maus antecedentes,
tendo em vista que responde a ação penal no 0017455-86.2019.811.0015, pela prática do delito de roubo, praticada antes dos fatos apurados nestes autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado posteriormente. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que responde a processo executivo de pena, (autos no 2000185-15.2019.811.0015) respondendo à ação penal no 13708-36.2016.811.0015, de modo que, agravo a pena em 1/6 (um sexto),
alcançando o patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias--multa,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 12 (doze) dias--multa,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

Em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes

A pena prevista para o referido crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Em respeito ao preceito constitucional esculpido no artigo 5o, inciso XLVI, da CF/88, passo a dosar a pena a ser imposta ao réu observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as causas de diminuição ou aumento de pena.

No tocante à
culpabilidade
, verifica-se que o réu não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal. Verifico que o acusado registra
maus antecedentes,
tendo em vista que responde a ação penal no 0017455-86.2019.811.0015, pela prática do delito de roubo, praticada antes dos fatos apurados nestes autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado posteriormente. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o acusado responde a processo executivo de pena, (autos no 2000185-15.2019.811.0015) respondendo à ação penal no 13708-36.2016.811.0015, de modo que, agravo a pena em 1/6 (um sexto),
alcançando o patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não vislumbro causas de aumento ou diminuição da pena, tornando definitiva a pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se vislumbram causas de diminuição, salientando que o acusado não preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33,§4°, da lei n°11.343/2006, sobretudo o da primariedade. Igualmente, não verifico a incidência de causas de aumento, de modo que torno a pena definitiva em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente,
à pena de 19 (dezenove) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de RECLUSÃO, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de DETENÇÃO e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

(...)

Em relação ao acusado Adão Cristiano da Silva Rodrigues

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analiso as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, diante da natureza do crime de homicídio duplamente qualificado, reconhecido pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, considerando como preponderantes as seguintes:

Quanto à
culpabilidade
, normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifico que o acusado registra
maus antecedentes,
tendo em vista que registra ação penal no 9783-49.2019.811.0040, pela prática do delito de quadrilha ou bando. Quanto à
conduta social
e
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
do crime, este foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Quanto às
circunstâncias,
nada a valorar. Verifico que as
consequências
são graves, porém inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno, que ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo torpe e outra relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítima, esta servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a primeira será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando o entendimento do STJ.

Na segunda fase da dosagem da pena, verifico que o acusado registra reincidência, tendo em vista que responde a processo executivo de pena, (autos no 10316-35.2009.811.0015) respondendo à outras
quatro
ações penais, de modo que, agravo a pena em 1/3 (um terço),
alcançando o patamar de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que incide a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido, razão pela qual torno-a definitiva em
14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
em virtude de não haver causas de aumento de pena.

(...)

Em relação ao acusado Davi Dias Aguiar
:

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, analiso as circunstâncias judiciais em relação ao acusado, diante da natureza do crime de homicídio duplamente qualificado, reconhecido pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, considerando como preponderantes as seguintes:

Quanto à
culpabilidade
, normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifico que o acusado registra
maus antecedentes,
tendo em vista que responde a ação penal no 968-35.2018.811.0093, pela prática do delito de roubo, praticada antes dos fatos apurados nestes autos, tendo ocorrido o trânsito em julgado posteriormente. Quanto à
conduta social
e
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
do crime, este foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Quanto às
circunstâncias,
nada a valorar. Verifico que as
consequências
são graves, porém inerentes ao tipo penal.

Ressalto, por oportuno, que ante o reconhecimento de duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo torpe e outra relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítima, esta servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a primeira será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena-base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando o entendimento do STJ.

Na segunda fase da dosagem da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Não há agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que incide a causa de diminuição referente à tentativa, de modo que diminuo a pena em 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido, razão pela qual torno-a definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
em virtude de não haver causas de aumento de pena.” (Cf. ID. 175285087).

Prosseguindo, a Defesa de
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
requer a redução da fração da agravante da reincidência de 1/3 para 1/6.

Nessa trilha, a Defesa de
DAVI DIAS AGUIAR
pugna o redimensionamento da pena definitiva, alegando que a magistrada não teria fundamentado adequadamente a utilização da qualificadora do motivo torpe e que a atenuação da pena em razão da confissão espontânea foi desproporcional.

Lado outro, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
demanda a majoração da pena-base dos Réus, argumentando que a culpabilidade deve ser valorada negativamente em razão da premeditação do crime.

Feitas essas considerações, analisando o édito condenatório, entendo que a Juíza Presidente

não

agiu com acerto ao valorar a
culpabilidade
para exasperar a pena-base dos outrora Réus,
assistindo razão ao
Parquet
.

In casu
, restou demonstrado nos autos que
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES, DAVI DIAS AGUIAR
e
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS

agiram com evidente
premeditação
, atraindo a vítima
Geremias Alves Pereira
até a residência de
DOUGLAS
sob o pretexto de uma confraternização, quando, na verdade, planejavam executá-la em razão de desavenças anteriores relacionadas a outro homicídio.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“a premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”
(STJ. AgRg no AREsp 1794034/GO). Ainda nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO E FRIEZA [...] FUNDAMENTOS [...] A premeditação e a frieza são elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade acentuada”.
(TJ/MT. ApCrim 00100670820068110042. Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 15/08/2018, Data de Publicação: 20/08/2018; g. n.).

Aliás, importante notar que, sobre a matéria, consolidou-se neste e. Tribunal de Justiça o posicionamento de que “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
.
” (
Enunciado Orientativo n. 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nessa ordem de ideias, considerando que, além dos maus antecedentes e do motivo torpe (já valorados na sentença), também a culpabilidade deve ser considerada desfavorável aos citados Réus,
a majoração da pena-base é medida que se impõe
.

Diversamente,
não merece acolhida o pleito defensivo de redução da fração referente à agravante da reincidência
, dado que o aumento de 1/3 aplicado pela magistrada se encontra devidamente fundamentado na
multirreincidência do Apelado ADÃO
, que
ostenta 04 (quatro) condenações transitadas em julgado
(PEP n. 0010316-35.2009.8.11.0015).

Como é cediço, as circunstâncias agravantes, diferentemente das causas de aumento, não possuem patamar fixo previsto em lei, cabendo ao julgador estabelecer o
quantum
de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso dos autos, tendo em vista a
existência de múltiplas condenações anteriores
, mostra-se
proporcional
e
razoável
o
aumento de 1/3
aplicado na sentença. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA BASILAR. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA.

FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO.
FRAÇÃO DE 1/3 FUNDAMENTADA NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PROXIMIDADE DO RESULTADO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Na primeira fase da dosimetria, o Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa dos vetores judiciais relativos às circunstâncias e consequências do crime, bem como à personalidade violenta do agente, a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Não há que se falar em desproporcionalidade no aumento aplicado à pena-base, pois diante do reconhecimento de 3 circunstâncias judiciais negativas, a incidência da fração de 1/2 não ultrapassa nenhum dos critérios adotados por esta Corte Superior, sobretudo se considerados os patamares mínimo e máximo cominados ao tipo incriminador, que é de 12 a 30 anos de reclusão.

6. O Código Penal - CP não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador fixar a fração necessária dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Embora os percentuais relacionados às agravantes não encontrem limites expressos no Código Penal, a fração de 1/6 (um sexto) tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar, conforme é o caso dos autos, em que a pena intermediária foi agravada na fração de 1/2 (metade) considerando a múltipla reincidência (quatro condenações) e as duas qualificadoras, o que se alinha à jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes.
(...) 8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC n. 833.954/SP. Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024; g. n.)

Da mesma forma,
não prospera a alegação defensiva de que houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da atenuante da confissão espontânea ao Recorrente DAVI
.

Na espécie, denoto que a magistrada atenuou a pena em 1/6, fração esta que se encontra em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, como já mencionado, as circunstâncias atenuantes não possuem
quantum
fixo estabelecido em lei.

Registro, por oportuno, que,
embora o Ministério Público tenha postulado o afastamento da atenuante sob o argumento de que o citado Réu permaneceu em silêncio em plenário
,
entendo que a confissão realizada na primeira fase do procedimento do júri, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena quando utilizada para formação do convencimento dos jurados
, nos termos da Súmula 545 do STJ:

“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Acerca do tema, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545/STJ. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSÍVEL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. (...).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a confissão deve ser reconhecida na segunda fase dosimétrica, ainda que o agente a tenha revelado, durante a persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n. 545/STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de restabelecer, no tocante ao delito de homicídio triplamente qualificado, a confissão, e compensá-la com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, redimensionando a respectiva pena a 20 anos e 3 meses de reclusão.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2392745 SP 2023/0215916-8. Relator: Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma. Data de Julgamento: 27/02/2024, Data de Publicação: DJe 05/03/2024; g. n.)

Como corolário lógico,
passo a nova dosimetria de pena
,
nos termos do art. 68 do CP:

1.
Para DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
:

A) Do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, do CP):

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado é de
reclusão
, de
12 a 30 anos
.

Na
primeira fase
da dosimetria, estabeleço a
pena-base
em
18 anos de reclusão
, considerando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
culpabilidade
(em razão da comprovada premeditação),
maus antecedentes
(condenação pela prática do delito de roubo - autos no 0017455-86.2019.811.0015) e
motivos do crime
(uma das qualificadoras foi utilizada como circunstância judicial).

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (processo executivo de pena no 2000185-15.2019.811.0015), majoro a pena em 1/6, atingindo a
pena intermediária
de
21 anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP), reduzo a pena em 1/3, considerando que o
iter criminis
foi percorrido em grande parte, chegando à
pena definitiva
de
14 anos de reclusão
para este crime.

B) Do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03):

A pena prevista para este crime é de
detenção
, de
01 a 03 anos
, e multa.

Na
primeira fase
, fixo a
pena-base
em
01 ano e 04 meses de detenção
, considerando desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6, alcançando a
pena
de
01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção
.

Na
terceira fase
, não vislumbro causas de aumento ou diminuição, tornando definitiva a
pena
de
01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção
.

C) Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06):

A pena prevista é de
reclusão
, de
05 a 15 anos
, e pagamento de
500 a 1.500 dias-multa
.

Na
primeira fase
, fixo a
pena-base
em
06 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias-multa
, considerando desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6, chegando à
pena
de
07 anos e 07 meses de reclusão e 600 dias-multa
.

Na
terceira fase
, não vislumbro causas de aumento ou diminuição, tornando definitiva a
pena
de
07 anos e 07 meses de reclusão e 600 dias-multa
.

Em
concurso material
(art. 69, CP), fica
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
definitivamente condenado à
pena total
de
21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, "a" do Código Penal.

2.
Para ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
:

Do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, do CP):

A pena prevista é de
reclusão
, de
12 a 30 anos
.

Na
primeira fase
, fixo a
pena-base
em
18 anos de reclusão
, considerando desfavoráveis a
culpabilidade
(premeditação),
os maus antecedentes
(ação penal no 9783-49.2019.811.0040) e os
motivos do crime
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da multirreincidência (04 condenações - PEP 0010316-35.2009.8.11.0015), majoro a pena em 1/3, chegando à
pena intermediária
de
24 anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição da tentativa, reduzo a pena em 1/3, alcançando a
pena definitiva
de
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
o total de
16 anos de reclusão
.

Fixo o regime inicial fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "a" do Código Penal.

3.
Para DAVI DIAS AGUIAR
:

Do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, do CP):

A pena prevista é de
reclusão
, de
12 a 30 anos
.

Na
primeira fase
, fixo a
pena-base
em
18 anos de reclusão
, considerando desfavoráveis a
culpabilidade
(premeditação), os
maus antecedentes
(ação penal no 968-35.2018.811.0093) e os
motivos do crime
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena em 1/6, chegando à
pena intermediária
de
15 anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, presente a causa de diminuição da tentativa, reduzo a pena em 1/3, alcançando a
pena definitiva
de
DAVI DIAS AGUIAR
o total de
10 anos de reclusão
.

Fixo o regime inicial fechado
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, "a" do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do Apelo e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
,
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
e
DAVI DIAS AGUIAR
; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
para,
apenas
,
valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade
em relação a todos os Réus e redimensionar as penas da seguinte forma:

i)
Para
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
: pena definitiva de
21 (vinte e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão
e
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
fechado
;

ii)
Para
ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES
: pena definitiva de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
;

iii)
Para
DAVI DIAS AGUIAR
: pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024